Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. PEDIDO ACOLHIDO. PENHORA DESCONSTITUIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EMBARGANTE. INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS À CONDIÇÃO DE TITULAR DOS DIREITOS PERTINENTES AO BEM. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL SITUADO EM PARCELAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS REGISTROS CADASTRAIS PERTINENTES AO IMÓVEL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA. OMISSÃO. PERDURAÇÃO DO CADASTRO EM NOME DA ANTIGA TITULAR. INDUÇÃO DE TITULARIDADE. INDICAÇÃO À PENHORA PELAS EXEQUENTES. LEGITIMIDADE. CONFRONTAÇÃO COM O ATO DE DISPOSIÇÃO. ANUÊNCIA COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PENHORA MOTIVADA PELA INÉRCIA DO EMBARGANTE. INCIDÊNCIA DA CAUSALIDADE COMO NORTEADORA DA IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA (STJ, TEMA 872 E SÚMULA No 303). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO APELANTE MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

2. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, irradiando essa premissa que, uma vez acolhida a pretensão desconstitutiva sem oposição da parte embargada, posto ter reconhecido a procedência do pedido após cientificada da alienação do imóvel constrito no curso da execução que promove, o embargante, que deixara de averbar a mudança de titularidade do bem e determinado a ultimação da constrição, arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ e REsp Repetitivo n° 1452840/SP – Tema 872).

3. A parte exequente que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo deduzido no bojo dos embargos de terceiro, após cientificada quanto ao fato de que o imóvel individualizado e indicado à penhora não mais integrava o patrimônio da parte executada, inclusive mediante a apresentação da documentação a esse fato relativa, conquanto não promovida a alteração cabível no cadastro imobiliário fiscal por se tratar de imóvel ainda desprovido de matrícula imobiliária individualizada, anui com a postulação, não pode sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, a imputação das verbas de sucumbência, que, defronte a realidade, devem ser imputados ao embargante por ter sido o deflagrador da lide e da constrição em razão da inércia em que incidira, atraindo a incidência da causalidade como norte da distribuição dos encargos (STJ, súmula 303 e Tema 872).

4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição incidente sobre o imóvel cujos direitos possessórios são de titularidade do embargante no bojo dos embargos de terceiros que manejara, em tendo sido o protagonista do fato que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos que o assistem, afetando incautamente, em contrapartida, os interesses e direitos da parte embargada com sua inércia, pois deixara de ultimar as medidas que evitariam o litígio e lhe estavam afetos como titular dos direitos pertinentes ao bem tornado litigioso, deixando de promover a alteração cadastral tributária possível no caso concreto, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, quando inexistente resistência à pretensão desconstitutiva.

5. De acordo com a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).

6. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimado ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).

7. Acolhidos os embargos e tendo sido o valor da causa mensurado em conformação com o proveito econômico almejado pela parte embargante, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador e os demais parâmetros que norteiam a apuração da verba, pois ausente as situações que legitimam sua mensuração sob o critério equitativo (CPC, art. 85, §§2o e 8o).

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.